Tribunal: TJMT
Processo: 1055841-90.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055841-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NGDS TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 12.648.714/0001-90 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INDENIZAÇÃO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA E VEÍCULO TRANSPORTADOR EM RAZÃO DE ESTELIONATO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUANTO À ANÁLISE DOS FATOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATADAS – EXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA E CONTRADIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - NECESSIDADE DE CASSAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS PARA MELHOR ANÁLISE – QUESTÃO NÃO MADURA PARA APRECIAÇÃO NO JUÍZO “AD QUEM” – EMBARGOS ACOLHIDOS - PROVIMENTO - SENTENÇA ANULADA.

Havendo erro de premissa e contradição em julgamento de apelação, à luz do artigo 1.022 do CPC, mostra-se plausível o acolhimento dos aclaratórios.

Impõe-se a anulação e retorno dos autos ao Juízo singular, quando constatada contradição entre os fatos e o direito constante de cláusulas do contrato em questão, sobretudo quando ocorrido julgamento antecipado da lide e a causa não estiver suficiente madura para julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
NGDS TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1055841-90.2019.8.11.0041,
interposto em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
, mantendo a sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral nº 1055841-90.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base nos artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, menciona que o acórdão contém obscuridades, omissões e contradições.

Expressamente menciona que “(...) é evidente a contradição entre o relatório e o voto. Pois, no primeiro há total coerência e relato das razões recursais e pontos da petição recursal. No segundo, verifica-se total ausência de enfrentamento dos pontos recursais e fatos narrados e relatados”.

Assevera que “(...) No caso, os limites da presente lide são bem simples e muito bem delimitados, conforme já destacado acima. Estes inclusive, apontados no recurso. NEGATIVA DE PAGAMENTO pela seguradora ao argumento que para o sinistro de FURTO OU estelionato o veículo transportador deveria ter desaparecido concomitante à carga. No caso, caracterização de estelionato e veículos e cargas desviados em conjunto; Abusividade da clausula e/ou não aplicação para o caso. Contudo, ao proferir voto, Vossa Excelência, apenas copiou a sentença, e alega que o veículo não fora tomado. Tomado de quê¿ De quem¿ De qual sinistro está tratando¿ Estelionato¿”.

Alega que “(...) O Recurso fora apresentado, para que essa Câmara, enfrentasse os argumentos do recurso e aqueles narrados no relatório. O que não ocorreu! Pois, no recurso, alegou-se que: O sinistro fora estelionato, que os veículos desapareceram e foram desviados juntos com a carga. Que a clausula utilizada na negativa é abusiva e contraditória. Pois, ao se fazer um seguro de carga e excluir o veículo transportadora a Seguradora não pode exigir o desaparecimento concomitante. Embora no caso em tela, como alhures dito, tenha havido essa concomitância. Que o STJ, INCLUSIVE, EM JULGAMENTO DE CASO IDENTICO, BEM EXPLICOU A SITUAÇAO QUE A CLÁUSULA VISA COIBIR E PROTEGER. Situações que há desatrelamento da carreta ou transbordo de carga. O que não ocorreu no caso, portanto não há que se falar em aplicação da clausula”.

Afirma que “(...) o voto replicou a sentença, que por sua vez, fora duramente criticada no recurso por abordar e trazer situações além de erradas fora do contexto processual”.

Destaca que “(...) a ÚNICA JURISPRUDENCIA UTILIZADA, no voto proferido por Vossa Excelência de relatoria do Des. Zuquim, é totalmente divorciada do caso aqui tratado. OU seja, nem mesmo o acordão paradigma utilizado no voto aqui embargado é condizente com o caso. Bastava a leitura do inteiro teor da jurisprudência utilizado no voto para verificar a divergência”.

Requer “(...) o Embargante o recebimento e procedência destes Embargos de Declaração, que têm por finalidade: Corrigir os erros apontados, e, proferir nova decisão, FUNDAMENTADA E ADEQUADA AO RELATORIO/FATOS, SEM ERROS, OMISSÕES”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por
NGDS TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1055841-90.2019.8.11.0041,
interposto em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A
, mantendo a sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral nº 1055841-90.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base nos artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil
,
sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – INDENIZAÇÃO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA E VEÍCULO TRANSPORTADOR EM RAZÃO DE ESTELIONATO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA QUESTÃO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESTIPULANDO OS RISCOS COBERTOS – PREVISÃO EXPRESSA – NECESSIDADE DE CONCOMITÂNCIA DE DESAPARECIMENTO DA CARGA E DO VEÍCULO TRANSPORTADOR – AUSÊNCIA DE DEVER INDENIZATÓRIO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se plausível o julgamento antecipado da lide quando os elementos de prova são suficientes para o deslinde da causa, distribuindo-se a justa tutela jurisdicional.

“
Se
o contrato de seguro prevê a cobertura da carga, em caso de seu desaparecimento total e concomitantemente com o veículo que a transporta, não há que se falar em pagamento do seguro se apenas a carga foi desaparecida.”

(N.U 1001318-19.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/062020)”.

Pois bem.

Em atenção às razões dos Embargos de Declaração, convenço-me de que a sentença deve ser anulada, e que há erro de premissa apreciada quando do julgamento da apelação.

Considere-se indevido, a meu sentir, o julgamento antecipado da lide.

Verifica-se que a
Magistrada fez constar na sentença que:

“(...) É incontroversa a existência de relação jurídica entre partes, bem como o furto da carga segurada (Id. 26544939 e 26544855). Também não há controvérsia de que a parte requerente deu ciência para a Seguradora de que realizaria o transporte”; que “(...)
realmente no
contrato de seguro celebrado entre as partes, há endosso que prevê exclusão dos riscos do RCF-DC e os riscos cobertos incluem, dentre outros, o roubo durante o transito”; que “(...) a carga e a empresa requerente foram vítimas de estelionato, situação pela qual o contrato de seguro não abarca (...)”.

Todavia, logo depois, a mesma sentença menciona que é “(...)
evidente a previsão contratual de que se as mercadorias que forem transportadas advir de um estelionato o seguro não cobrirá
,
consequentemente a ré não está, por ora, obrigada a tal indenização
, e neste ponto prospera a alegação da requerida de que há limitações ao risco do contrato (art. 373, I, CPC)”; que o “(...)
Risco assumido pela seguradora foi o de indenizar o segurado por avarias ocorridas durante o transporte e decorrentes de acidente envolvendo o veículo transportador
, desde que a causa do acidente seja um risco coberto pelo contrato de seguro em foco, o que não é o caso dos autos,
eis que o evento ocorrido não foi dotado de qualquer ameaça ao condutor, bem como o veículo transportador sequer foi tomado pelos criminosos”.

Nota-se, portanto, com o devido respeito, que há posicionamento sentencial contraditório e que não guarda lógica suficiente ao deslinde da causa (existência de contradição e erro de premissa entre os fatos e o direito constante de cláusula do contrato em questão), destacando-se o julgamento antecipado da demanda, quando se poderia obter mais esclarecimentos a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

Diante disso, considero pertinente que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo “a quo”, tendo em vista que cabe a ele sopesar acerca da necessidade ou não de instrução para que seja prolatada nova sentença, eis que não considero o processo maduro para a análise nesta instância.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024